Tribunal: TJDFT
Processo: 0728714-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. EMBRIAGUEZ. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO. SÚMULA 620 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.

1. A Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

2. No caso concreto, a cláusula excludente de risco implementada pela seguradora no contrato de seguro de vida é abusiva, por contrariar a finalidade do próprio contrato.

3. Em se tratando de indenização por morte devida pela seguradora, os juros de mora devem ser contados a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do art. 405, do Código Civil.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.